Tribunal: TJDFT
Processo: 0741649-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741649-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELISSANDRA LEAO DEOLINDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0710783-47.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que os juros de mora pela TR sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionou o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória no. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante aduz que houve equívoco nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o que elevou indevidamente o débito. Ressalta que em razão do interesse público envolvido, não há que se considerar a incidência de preclusão dessa matéria. Alega que é indevida a utilização da Selic sobre o produto da correção do principal acrescido de juros. Sustenta que deve haver aplicação da taxa Selic sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros) e não apenas sobre o principal corrigido (principal + correção). Afirma que a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores discutidos. Defende a inconstitucionalidade do parágrafo primeiro, do artigo 22, da Resolução no. 303 do CNJ, com a aplicação da Taxa Selic de forma consolidada. Sustenta ser imperiosa a declaração de inexigibilidade do título executivo que lastreia a presente execução individual, com espeque na decisão proferida pelo STF (Tema 864). Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão do Magistrado a quo. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e afastar o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado com incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, contata-se que o processo de origem se refere a pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 151.703,51 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e três reais e cinquenta e um centavos), provenientes da implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei no. 5184/2013, a partir de novembro de 2015 até março de 2022. Por ocasião da probabilidade do provimento do direito, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização de incidência legal de juros sobre juros em razão da aplicação da taxa SELIC, a qual “decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso”. Ademais, também não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, mormente porque foi determinada a suspensão do feito até o julgamento definitivo a ação rescisória, de modo que o pagamento determinado ficará depositado judicialmente e somente será revertido em favor da parte agravada, após o deslinde da ação rescisória. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Assim, como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão colegiado. Com essas considerações, recebo o recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador